Tribunal: TJES
Processo: 5003943-88.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-88.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIZETI COMIN IMBERTI GONCALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
REJEITADA
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL – PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
.

1. Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente (constante da apelação da requerida/recorrente), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada, ao contrário, ela se qualifica na inicial como “enfermeira” (ID nº 6866520) e, comprova salário base de R$ 2.354,17 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), aduzindo, que além dos custos com alimentação, moradia e outros, a mesma paga de forma correta o financiamento do imóvel objeto da lide junto a recorrente. Nesse contexto, mormente quando se analisa os documentos anexados (IDs nºs 6866525/7862750), prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada por meio de ID nº 6866522, que ensejou a concessão do benefício na origem (ID nº 6866789).

2. A mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em outras palavras, a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na volatilidade do mercado, que é previsível, uma vez que as partes acordaram o índice de correção monetária justamente para corrigir as flutuações do valor da moeda em um período determinado.

3. Conquanto o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, de forma que não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação. E mais, convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária apelante, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

4. Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos cumulativos para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte.

5. Embora os primeiros dois requisitos tenham sido atendidos, não se evidencia a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra. Isto porque, o aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Sem esta prova inequívoca, não se pode falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra.

6. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão autoral. Redimensionados os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTO, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

contra r. sentença de ID nº 6866922, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da “
ação de revisão contratual c/c pedido liminar
” ajuizada por
MARIZETI COMIN IMBERTI GONCALVES
, julgou “
parcial procedente a pretensão inicial para, com base nos artigos 478 e 480 do Código Civil, determinar a revisão do contrato de ID nº 9967097, afastando a aplicação do IGP-M/ previsto na “cláusula 6", substituindo-o pelo IPCA, a partir do mês de Setembro de 2021, mês de referência do ajuste, conforme requerido pela autora, pelo prazo de 12 (doze) meses
”.

Em razão da sucumbência ínfima da autora, condenou a requerida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas através da petição de ID nº 6866943, em preliminar, à apelante requer seja revogada a gratuidade judiciária a apelada, ante a ausência de requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita. Outrossim, alega, em síntese, que:
(
I)
“
Os Apelados alegam que o contrato de promessa de compra e venda teria se tornado excessivamente oneroso em razão do reajuste das parcelas. Primeiramente, é importante frisar que o reajuste aplicado foi objeto de cláusula contratual específica, cujo qual foi devidamente assinado por ambas as partes. Cabe destacar que os Apelados solicitam a substituição do IGPM para o IPCA em virtude da alta do IGPM, que confessa que ocorreu apenas no ano de 2021”;
(
I
I
)
“
O reajuste aplicado, portanto, serve unicamente para a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes e a recomposição do valor da moeda, que certamente será corroído pelos efeitos da inflação do período”;
(
I
II
)
“
o reajuste das parcelas não configura um acréscimo desproporcional do preço do imóvel, mas visa, tão somente, a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes, através da recomposição do valor da moeda. Isto porque, em contrato de trato sucessivo para aquisição de imóvel, em que o pagamento ocorra ao longo de vários anos, não é crível estabelecer que os valores das parcelas sejam fixos;
(
I
V
)
“
o índice aplicado no contrato, sequer é capaz de cobrir os enormes custos suportados pelas empreendedoras do ramo de construção civil. Ao contrário, conforme já informado, o índice reflete fielmente a alta da inflação do mercado, que é sofrida por toda a cadeia produtiva até chegar ao consumidor final”;
(
V
)
“
ao longo dos anos, apesar do reajuste das parcelas do preço, o imóvel objeto do contrato também recebeu uma significativa valorização. Outrossim, quando ocorre o aumento da inflação, naturalmente ocorre o aumento do valor dos imóveis no mercado. Trata-se, mais uma vez, de uma questão mercadológica”;
(
VI
)
“
não é crível que os Apelados possam se beneficiar com o aumento do valor do imóvel objeto deste contrato, ao passo que deixa de arcar com o pagamento do reajuste do valor das parcelas, que, conforme já informado, reflete tão somente a inflação do mercado que é sofrida por toda a sociedade. O reajuste aplicado, portanto, serve unicamente para a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes e a recomposição do valor da moeda, que certamente, será corroído pelos efeitos da inflação do período”;
(
VI
I
)
“
em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que o referido contrato foi firmado pelas partes de forma livre e espontânea, que consentiram com as disposições ali estabelecidas ao pactuar tal instrumento, bem como inexiste qualquer ilegalidade no instrumento pactuado”
e que

(
VI
II
)
“
quem deu causa a revisão contratual foram os Apelados, diante a sua suposta impossibilidade de continuar com o pagamento das parcelas, razão pela qual não se pode admitir que o ônus sucumbencial seja suportado tão somente pela parte Apelante”.

Com fulcro nesses argumentos, requer “
seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para o fim especial de ser reformada a
r
.
s
entença de piso, o contrato deve ser mantido integralmente em todos os seus termos, sobretudo no que diz respeito ao reajuste aplicado, pelos motivos acima expostos
”.

Requer ainda, “
na eventual hipótese de V. Excelência entender pela troca de índice, seja aplicada a medida mais equânime, sendo essa a substituição do índice contratado (IGP-M) pela média do IGP-M com o IPCA/INPC no ano de alta do IGPM, qual seja, 2021
”.

Por fim, requer “
com o provimento do recurso, seja redistribuído o ônus sucumbencial, tendo em vista a comprovação de ausência da incapacidade financeira da parte
a
pelada
”.

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em suas razões recursais, acostadas através da petição de ID nº 6866943, em preliminar, à apelante requer seja revogada a gratuidade judiciária a requerente/apelada, ante a ausência de requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Conforme despacho de ID nº 7748473, atento à regra do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelada para que apresentasse documentos capazes de demonstrar sua efetiva hipossuficiência financeira, tendo esta apresentado a petição e documentos de ID nº 7862742 e ss.

Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente (constante da apelação da requerida/recorrente), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada, ao contrário, ela se qualifica na inicial como “enfermeira” (ID nº 6866520) e, comprova salário base de R$ 2.354,17 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), aduzindo, que além dos custos com alimentação, moradia e outros, a mesma paga de forma correta o financiamento do imóvel objeto da lide junto a recorrente.

Nesse contexto, mormente quando se analisa os documentos anexados (IDs nºs 6866525/7862750), prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada por meio de ID nº 6866522, que ensejou a concessão do benefício na origem (ID nº 6866789).

Assim, mantenho o benefício da gratuidade concedido a requerente.

É como voto.

MÉRITO

A r. sentença atacada (ID nº 6866922) assim definiu a questão controvertida (grifei):

(...) Cuidam de Ação de Revisão Contratual c/c pedido liminar ajuizada por Marizeti Comin Imberti Gonçalves em face de SPE Aracruz Morobá Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando autorização para que efetue o pagamento do valor de R$ 1.469,18 (hum mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), com a correção do IPCA dos últimos 12 (doze) meses (setembro de 2021 a setembro de 2022).

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, tendo em vista que os autores são consumidores finais dos serviços e produtos oferecidos pela requerida, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

E, uma vez reconhecida a relação de consumo, possível a revisão dos contratos na forma do art. 6º, V e do art. 51, IV, ambos do CDC, não devendo prevalecer a tese de que a revisão do contrato implicaria em ofensa ao princípio da liberdade contratual.

Cinge-se, portanto, no presente caso a controvérsia na possibilidade ou não de substituição do índice de reajuste anual das parcelas previsto no contrato (IGP-M/FGV) pelo IPCA/IBGE, por ter aquele sofrido elevado aumento acumulado o que, por sua vez, teria tornado a obrigação da autora excessivamente onerosa, desequilibrando as obrigações contratuais
.

Como é sabido, o contrato se revela como a expressão da vontade de duas ou mais partes, estabelecendo e regulamentando interesses entre elas e, em decorrência do princípio pacta sunt servanda, incorpora-se ao ordenamento jurídico e faz lei entre as partes, sendo portanto dotado de força obrigatória. Tal força, porém, não é um princípio absoluto, mas relativo, podendo ser alterado ante a ocorrência de situações excepcionais e extraordinárias que causem um desequilíbrio nas obrigações contratuais.

O pedido inicial de revisão do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva causada pelo grande aumento do índice acordado como indexador do reajuste anual das parcelas a serem pagas mensalmente pelos Autores, qual seja, o IGP-M/FGV, atrelado ao cenário econômico advindo dos efeitos da pandemia
.

Registre-se, nesse passo, que há no Código Civil, a previsão da possibilidade da revisão ou resolução por onerosidade excessiva, a fim de modificar as condições do contrato, de forma a encontrar o equilíbrio econômico e financeiro contratual, contando que se trate de um fato superveniente não produzido pelos contratantes.

Sobre a ocorrência de fatos imprevisíveis, dispõe o Código Civil em seu artigo 317 e 478 que:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

E, ainda, prevê para ocorrência de fatos extraordinários, a modificação de forma equitativa as condições do contrato, primando pelo princípio da preservação dos contratos, em seus artigos 479 e 480, vejamos:

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

A incidência desses regramentos está condicionada à ocorrência de evento imprevisível e extraordinário, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes. Tal fato é o caso dos presentes autos
.

Isso porque, é evidente o aumento desproporcional no índice inicialmente acordado entre as partes para reajustes das parcelas (IGP-M/FGV) por força de evento extraordinário e imprevisível causado pela pandemia da Covid-19 que assolou e continua assolando o mundo todo
.

De certo que é inegável que em 2020 fora vivenciado um momento de pandemia mundial que gerou diversas crises em todos os setores. Conforme se observa do parâmetro nacional noticiado, a época, a COVID-19, doença que assolou a humanidade, diante de seu alto grau de contágio, demandou de atuação direta do Estado, com a aplicação de medidas de prevenções do contágio, isolamento social, suspensão de aulas, fechamento do comércio, atualmente, dentre outras medidas.

Nesse sentido, vê-se que desde a decretação de surto da Covid-19 como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, todos os países passaram a adotar medidas sanitárias e econômicas com o intuito de minorar a repercussão maléfica advinda da expressiva transmissibilidade do vírus entre a população inserida em seus limites geográficos. Dentre elas, a de mais importância, o isolamento social, o que acarretou interferência direta na atividade empresarial desenvolvida pela grande maioria dos setores.

Assim, pode-se afirmar que o momento vivenciado, diante do estado de calamidade pública e das restrições ao livre desenvolvimento da atividade empresarial provocado pela pandemia do coronavírus, acarretou em prejuízos econômicos para ambas as partes envolvidas na relação negocial, em especial uma desproporção no contrato entabulado entre as partes.

Nesse contexto, não há dúvidas de que a conjuntura econômico-social, decorrente da pandemia relacionada da COVID-19, constitui situação excepcional, externa ao negócio e alheia à vontade das partes, que impõe aos contratantes a adoção de medidas objetivando o enfrentamento da crise, o que se aperfeiçoará mediante a alteração das condições originalmente pactuadas.

Assim, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil, observa-se que, diante do contrato de natureza bilateral, firmado entre as partes de trato sucessivo, bem como pela imprevisibilidade para ambas as partes da situação atual vivenciada, há o preenchimento dos requisitos necessários para a revisão do contrato, de modo a imprimir o equilíbrio financeiro e econômico na relação comercial para que não se atribua apenas a um dos envolvidos o ônus de um evento dessa natureza e para o qual não contribuiu, o que, portanto, justifica a intervenção do Poder Judiciário para preservar o equilíbrio contratual, tal como se extrai do art. 6, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que o IGP-M/FGV comumente alcança patamar superior ao dos demais índices oficiais de atualização monetária. Entretanto, nos anos de 2020 e 2021, houve aumento extraordinário do índice, acumulando, em 2020 um percentual de 23,14% e em 2021 17,78%, quando anteriormente não ultrapassava a média de 8% (
http://www.yahii.com.br/igpm.html
).

Nesse contexto, não há dúvida, portanto, de que a pandemia causada pelo novo coronavírus caracterizou evento imprevisível a que se refere a lei, com reflexo direto no equilíbrio do contrato de locação que envolve as partes. Com efeito, o aumento excessivo do índice representa verdadeiro aumento do valor das parcelas do contrato por via transversa, acarretando enriquecimento anormal à Requerida em detrimento da autora, vez que colocou a demandante em posição contratual demasiadamente desvantajosa em relação à requerida.

Desta feita, constato que o índice contratual (IGP-M) alcançou percentual extraordinário, absolutamente imprevisível e destoante dos anos anteriores, implicando vantagem desproporcional à Requerida e, como consequência, onerosidade excessiva a parte autora, razão pela qual válida a aplicação da Teoria da Imprevisão, pois constatada a excessiva onerosidade em razão de situação imprevisível e extraordinária.

Portanto, resta patente a necessidade de substituição do índice que se mostrou desproporcional por um que reflete de melhor maneira a recomposição do poder aquisitivo da moeda, qual seja o IPCA
.

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE a pretensão inicial para, com base nos artigos 478 e 480 do Código Civil, DETERMINAR a revisão do contrato de ID nº 9967097, afastando a aplicação do IGP-M/ previsto na “cláusula 6", substituindo-o pelo IPCA, a partir do mês de Setembro de 2021, mês de referência do ajuste, conforme requerido pela autora, pelo prazo de 12 (doze) meses
(...)
.

Inicialmente, convém consignar que no dia 30/10/2019, as partes celebraram promessa de compra e venda do lote 07, quadra 11 do loteamento Morada Park, sendo que restou pactuado que o reajuste das parcelas seria regido pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (Cláusula “6”, fl. 02, do contrato de ID nº 6866526).

Segundo a apelada em sua petição inicial, o pagamento seria feito com um sinal de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), 06 (seis) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e um financiamento de R$ 77.750,00 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais).

Informa que vinha pagando a mensalidade do contrato em tela no valor de R$ 1.469,18 (hum mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), no entanto houve uma atualização de quase 30% (trinta por cento) no valor da parcela, com base no IGPM, e o valor da prestação subiu para a importância de R$1.926,57 (hum mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos).

E mais, em face de tal reajuste praticado pela demandada, que de forma cristalina gera inconteste desiquilíbrio contratual, entrou em contato com a requerida falando do aumento de quase R$ 500,00 (quinhentos reais) no valor da prestação, e buscando informações sobre a alteração do índice de reajuste do instrumento, visto que um aumento de quase 30% (trinta por cento) no valor da parcela inviabiliza o adimplemento das obrigações.

Por fim, aduz que reconhece seu dever de pagar e tem total interesse em continuar quitando as obrigações mensais para finalizar a compra do lote, no entanto não tem cabimento um aumento de quase 30% (trinta por cento) no valor das mensalidades.

Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 6º, inciso V, preconiza a proteção ao consumidor em contratos de execução contínua diante de eventos posteriores que tornem suas cláusulas excessivamente onerosas.

Igualmente, o Código Civil, nos artigos 317, 478 e 479, estabelece a possibilidade de revisão judicial para restabelecer o equilíbrio na relação jurídica nos contratos de execução instantânea, diferida ou contínua, quando eventos posteriores, imprevistos e imprevisíveis para as partes, resultam em onerosidade excessiva, com vantagem desproporcional para uma das partes.

Portanto, há a possibilidade de revisão do contrato quando houver a ocorrência de um fato fortuito e uma onerosidade excessiva, resultando em um desequilíbrio injustificável de valores, causando prejuízo excessivo para uma das partes e vantagem desproporcional para a outra.

No entanto, é importante ressaltar que a mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Em outras palavras, a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na volatilidade do mercado, que é previsível, uma vez que as partes acordaram o índice de correção monetária justamente para corrigir as flutuações do valor da moeda em um período determinado.

No caso em questão, o contrato celebrado entre as partes é de execução continuada e o aumento do índice de correção monetária IGP-M ocorreu, entre outros fatores, devido aos impactos sofridos pela pandemia da COVID-19.

Conquanto o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, de forma que não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação.

E mais, convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária apelante, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos cumulativos para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte.

Embora os primeiros dois requisitos tenham sido atendidos, não se evidencia a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra.

Isto porque, o aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Sem esta prova inequívoca, não se pode falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra.

Pontuo que encontra respaldo na jurisprudência que não é cabível a interferência do Poder Judiciário se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, devendo ser privilegiado o índice de correção monetária previsto na avença, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 2) A improcedência dos pedidos não decorreu da alegada ausência de prova sobre fato cuja comprovação não foi oportunizada à parte autora. 3) Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de modo que o ponto relacionado à valorização imobiliária – se relevante fosse para o necessário deslinde da controvérsia – poderia ser enfrentado pelo julgador ainda que não invocado por uma das partes, na medida em que a obrigatória adstrição do julgador ao pedido pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). 4) A questão atinente à valorização imobiliária foi mencionada na sentença como mero plus para a improcedência dos pedidos, em reforço de fundamentação, e não, o seu fundamento principal, como quer fazer crer o apelante. 5) Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal.
6) Tendo as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, pactuado expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição. 7) Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, resultando no acumulado daquele ano de 5,45%, sendo que, à época em que prolatada a sentença, o IGP-M acumulado em 12 (doze) meses era de -7,72%. Conforme foi demonstrado em sede de contrarrazões, o acumulado do IGP-M em 12 meses, no ano de 2023, foi de 5,96%, ao passo que do IPCA foi de 5,19%. 8) Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo
. 9) Para que seja legítima a cobrança da comissão de corretagem, em consonância com o julgamento do REsp nº 1.599.511 pelo Superior Tribunal de Justiça, há de se averiguar se houve prévia informação no contrato acerca do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, bem como se legítimos os pagamentos destinados ao intermediador. 10) Ambas as exigências – ciência do consumidor e destaque do valor relativo à taxa de corretagem – foram devidamente observadas pelas apeladas, não devendo prevalecer a tese recursal de que a despesa teria sido embutida como “sinal”, por constar do item 4 do contrato que o pagamento da comissão de corretagem foi desmembrado em 4 (quatro) parcelas (R$ 203,69; R$ 325,91; R$ 1.009,95; e R$ 2.444,34), as quais, somadas, alcançam o valor convencionado a título de comissão de corretagem, ao passo que os valores devidos a título de “sinal” (R$ 1.358,12) e à “comp. sinal” (R$ 1.358,12), estão num quadro abaixo, sem correspondência com as verbas devidas pela corretagem. 11) Apelação cível conhecida e desprovida. (
TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5004409-73.2022.8.08.0030; Órgão julgador:
Quarta
Câmara Cível; Rel. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 16/Jul/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. IGP-M POR IPCA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTE E. SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Ocorrendo situações de onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário, o Código Civil brasileiro admite excepcionalmente a revisão das obrigações contratadas e até mesmo a rescisão do contrato sem culpa para a parte vítima do desequilíbrio. Em contrapartida, o próprio Diploma Civilista estipula, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. 2)
Na hipótese em apreço, as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pactuaram expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, de modo que a alteração dessa cláusula contratual somente se justifica caso efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição. 3) Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde, frisa-se à exaustão, do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo. Precedentes
. 4) Recurso conhecido e provido. (
TJES; AI 5007811-24.2023.8.08.0000; Órgão julgador:
Quarta
Câmara Cível; Rel. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 03/Dec/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Determinação de correção monetária das parcelas vincendas do ajuste por meio do índice nacional de preços ao consumidor (IPCA). Recurso da requerida. Pretensão de manutenção do índice contratual. Índice geral de preços do mercado (IGPM). Acolhimento. Fragilidade da plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Onerosidade excessiva do ajuste em razão do aumento abrupto do índice de atualização monetária não comprovada de plano.
Alta do IGPM no decorrer da pandemia que não pode ser utilizada, abstratamente, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida. Substituição do indexador contratual inviável no caso concreto, ao menos neste momento. Adoção no contrato de índice oficial e livremente pactuado. Autonomia de vontades preservada
.
Requisitos cumulativos do art. 300, caput, do código de processo civil não preenchidos. Impositiva revogação da tutela de urgência deferida. Recurso conhecido e provido. (
TJSC; AI 5002866-81.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 01/06/2023
)

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, em virtude do provimento da apelação com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Desse modo, reconheço a sucumbência exclusiva da apelada, que deve arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)